Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712870-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: PAIVA &amp; SANTOS COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, ZENILDA DIONISIA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora